Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705042-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708389-37.2019.8.07.0020 ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA (agravado), não conheceu da exceção de preexecutivade apresentada pelo ora recorrente. Eis o teor do decisum questionado (ID. 56371663 dos autos de origem): “A parte executada apresente exceção de pré-executividade, informando também a interposição de Embargos à Execução 0700621-26.2020.8.07.0020. Dito isso, deve-se pontuar que a exceção de pré-executividade é medida excepcional, de construção doutrinária, que visa a suscitação de questões de ordem pública, que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, quando a parte executada não possui outras ferramentas processuais formais para discussão do tema nos autos da execução, como é o caso dos Embargos à Execução. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. 2. (...). (Acórdão n.1021407, 07025688320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Ocorre que as matérias ventiladas na exceção de pré-executividade, além de não serem todas matérias de ordem pública, passiveis de conhecimento de ofício, encontram-se reprisadas ipsis literis nos Embargos à Execução que o próprio executado afirma ter protocolado. Pontue-se que somente a questão da legitimidade e da alegação de prescrição poderiam ser objeto da exceção, nada obstante, referidos temas já foram inseridos pelo executado nos embargos à execução, de modo que carece de interesse processual o executado quanto à defesa por pré-executividade, porquanto não se vislumbra necessidade/utilidade de discussão de pedido litispendente. Ressalte-se que, havendo possibilidade de discussão do tema por meio de via formal, prevista na legislação processual, como é o caso dos Embargos à Execução, não se deve admitir a utilização de medida excepcional como é o caso da exceção de pré-executividade, ainda mais quando há pedidos idênticos. Sendo assim, deixo de conhecer da exceção de pré-executividade. No mais, tendo em vista que não houve pagamento voluntário, não restou conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como que não há falar em atribuição deste em caso de defesa por pré-executividade, ainda mais quando não conhecida, intime-se o exequente para indicar medida apta a satisfação de seu crédito no prazo de 15 dias, bem como planilha atualizada da dívida, atentando-se para os limites da cobrança por período descrita na inicial.” Em suas razões recursais (ID. 14715433, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) está sendo demandado na origem pelo condomínio agravado, o qual objetiva do ora recorrente o adimplemento de parcelas condominiais supostamente não pagas (p. 03); b) regularmente citado, apresentou exceção de preexecutividade ao feito de origem suscitando matérias de ordem públicas (ilegitimidade ativa, iliquidez do título, ausência de demonstrativo do débito e prescrição), temas estes que comprometem o título objeto da execução (p. 03-04); c) contudo, de forma equivocada, o Magistrado a quo não conheceu de sua petição, o que viola os princípios da economia processual e do menor sacrifício do devedor (p. 04); d) o próprio Magistrado reconheceu a existência de questões de ordem pública e, ao não conhecer da peça, afrontou as normas legais aplicáveis ao caso (p. 08). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e apreciar os pedidos da exceção de preexecutividade e, por consequência, reconhecer a nulidade da ação de execução (p. 11). Preparo realizado (ID. 14715410 e 14715411). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do recurso – não se mostra presente, pois a decisão recorrida, embora não tenha conhecido da exceção de pre-executividade apresentada na origem, expressamente afirma que a parte agravante já apresentou os respectivos Embargos a Execução com todas as matérias ventiladas naquela petição incidental, premissa esta que não foi questionada nas razões deste recurso, emergindo do entendimento a quo que tais temas serão oportunamente analisados pela instancia singular. Ademais, o risco de dano igualmente não se mostra presente, pois, ao contrário do que afirmado no recurso (ID. 14715433, p. 11), não resta presente qualquer indicativo de que o bem do agravante será objeto de imediata constrição. O que se apura da análise dos autos de primeira instancia é que, embora o condomínio exequente tenha formulado tal pedido, o juízo de origem, em decisão interlocutória proferida em 03 de março deste ano, indeferiu tal pretensão, pois entendeu que houve “a desatenção a ordem preferencial descrita no art. 835 do CPC” e que “não se mostra razoável a retirada da moradia do devedor antes de adotadas outras tentativas de constrição, em atenção ao disposto no art. 805 do CPC” (ID. 57970201 do processo de origem). Diante destas considerações iniciais, inexistindo elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão julgador, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora